Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. PLANO DE SÁUDE. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO 24 HORAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo requerido contra sentença que confirmou a tutela de urgência, e julgou procedentes os pedidos para determinar à parte ré o custeio da internação da autora em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, bem como a condenação ao pagamento do valor de cinco mil reais, a título de indenização por danos morais.
2. Da ausência de interesse de agir em razão da perda superveniente do objeto da demanda – Preliminar rejeitada. 2.1. O apelante sustenta que houve a perda superveniente do objeto e, a ausência de interesse de agir da apelada, visto que o objeto da demanda foi solucionado fora dos meios judiciais. 2.2. A perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir, ocorre, quando após o ajuizamento da demanda, a pretensão autoral é atendida espontaneamente pela parte requerida, de forma a extinguir a lide antes do deferimento de uma decisão judicial favorável a parte autora. 2.3. No caso, em que pese o cumprimento da decisão liminar, remanesceu o pedido condenatório em danos morais. 2.4. O mero cumprimento da liminar não tem o condão de extinguir o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto.
3. A relação contratual de plano de saúde, é regida pelas disposições do CDC, conforme Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Considera-se abusiva a conduta do réu em negar a autorização de internação da autora, sob alegação de carência, um dia após a assinatura do contrato, uma vez demonstrada por laudo médico tanto a emergência, quanto a necessidade da internação da autora em UTI. 4.1. O apelante alega que não houve qualquer negativa ao pedido de internação da autora, uma vez que teria expedido toda a documentação necessária para custear as despesas decorrentes da internação da autora. 4.2. O inciso I, do art. 35-C, da Lei 9.656/98 estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 4.3. Nos casos de emergência, o período máximo de carência permitida é de vinte e quatro horas, nos termos do art. 12, V, “c”, da referida lei. 4.4. A Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. 4.5. No caso, restam incontroversos que em 28/02/2020, a autora aderiu ao plano de saúde ofertado pelo réu, bem como, que no dia 29/02/2020, a autora foi internada na UTI em razão de “hiponatremia grave com sintomas neurológicos, secundário a uso de tiazídico”, nos termos do relatório médico assistente. 4.6. Constam nos autos: a) declaração emitida, em 02 de março de 2020, pelo hospital afirmando que o convênio não havia autorizado, até então, a internação da paciente; b) faturas individuais emitidas contra a autora, cobrando as despesas com sua internação hospitalar em UTI no período de 29/02/2020 a 03/03/2020, no valor total de R$ 37.484,57. 4.7. Ao contrário do alegado pelo apelante, as provas dos autos demonstram que foi a negativa de atendimento do plano de saúde à autora, que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação em 03/03/2020. 4.8. Precedente turmário: “(...) 2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento. 3. Devidamente atestado pelo médico assistente o caráter emergencial do procedimento cirúrgico (parto cesáreo) necessário ao restabelecimento da saúde do segurado, inclusive com a menção a sofrimento fetal, resta presente a hipótese de cobertura contratual, sendo ilícita a negativa do plano de saúde (...)”. (07113881120198070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/8/2020).
5. Do dano moral. 5.1. O apelante sustenta a não ocorrência de dano moral “uma vez que o suposto episódio não trouxe qualquer abalo aos direitos da personalidade da Apelada, muito menos a sua saúde, haja vista ter recebido todo o atendimento que pleiteava”. 5.2. Em que pese a negativa da cobertura dos tratamentos por parte da ré, houve a antecipação dos efeitos da tutela, sem que houvesse notícia de que o período de interrupção do tratamento, entre a negativa e a concessão antecipada da tutela, tenha acarretado algum prejuízo à autora. 5.3. Releva notar, todavia, que o dissabor/aborrecimento/irritação, neste caso, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 5.4. Sentença reformada para afastar a condenação da parte ré em danos morais.
6. Tendo em vista que a autora restou vencedora em 1 (um) de seus 2 (dois) pedidos iniciais (obrigação de fazer e danos morais), verifica-se que também foi sucumbente, assim como a ré. 6.1. Desta forma, considerando a sucumbência recíproca e proporcional, reformo parcialmente a sentença para condenar as partes autora e ré ao pagamento de 50% das custas processuais, e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC em R$ 1.000,00 (um mil reais), já incluído a majoração recursal. Devendo a autora pagar ao patrono do réu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), e o réu pagar ao advogado da autora igualmente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), vedada a compensação nos termos do art. 85, § 14, do CPC.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, afastando a condenação da parte ré nos danos morais, e redistribuir os ônus da sucumbência.